Tribunal: TJDFT
Processo: 0754326-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE CONTATO COM DEMAIS RÉUS. MARIDO E SOGRA. INCOMUNICABILIDADE. ESFERA PRIVADA E FAMILIAR DA PACIENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Os objetivos da medida cautelar diversa da prisão não podem se sobrepor aos vínculos familiares da paciente, bem jurídico protegido pela Constituição Federal. É permitida a visita de familiares mesmo à pessoa presa. Precedente do c. STJ (HC n. 380.734/MS).
2. Dessa forma, diante de flagrante ilegalidade, deve ser revogada a medida cautelar de proibição de contato aplicada à paciente em relação ao seu marido e à sua sogra.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.